Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714814-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON ALISSON DE SOUSA APELADO: LORRANE SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. O apelante informa ser beneficiário da gratuidade de justiça, mas não se verifica essa concessão. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025 14:56:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador